Tribunal: TJPA
Processo: 0800283-37.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800283-37.2021.8.14.0018

APELANTE: ADONEI SOUSA AGUIAR

APELADO: MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. CARÁTER NÃO PROTELATÓRIO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que não conheceu da apelação cível por intempestividade, sob o fundamento de prevalência da intimação via
PJe
e ausência de interrupção do prazo recursal, com alegação de omissão quanto à análise de pedido de condenação da parte adversa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar expressamente o pedido de condenação por litigância de má-fé; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para aplicação de multa por litigância de má-fé ou por caráter protelatório dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A ausência de manifestação expressa sobre pedido acessório de litigância de má-fé não configura omissão relevante quando tal
não é imprescindível à solução da controvérsia principal, centrada na tempestividade recursal.

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não bastando a mera interposição de recursos ou a defesa de teses jurídicas posteriormente rejeitadas.

A discussão acerca da contagem de prazo recursal, ainda que afastada, encontra respaldo em debate jurisprudencial, o que afasta o caráter manifestamente infundado ou temerário da conduta.

A aplicação de multa por embargos protelatórios exige demonstração de intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica no caso concreto.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados
.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação sobre pedido acessório não configura omissão quando irrelevante para a solução da controvérsia principal.

A litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, não se presumindo pela mera interposição de recursos.

A aplicação de multa por caráter protelatório demanda demonstração clara de intenção de retardar o processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 80, 1.026, §2º, e 1.025; Lei nº 11.419/2006.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/04/2026 a 13/04/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS
em face do acórdão de ID 34236049, proferido por esta 1ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por intempestividade.

O acórdão
embargad
o
assentou, em síntese: (i) a prevalência da intimação realizada via portal eletrônico (
PJe
) sobre a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Lei nº 11.419/2006; (
ii
) que a ciência da sentença ocorreu em 23/01/2025; (
iii
) que os embargos de declaração opostos em 31/01/2025 foram intempestivos; e (
iv
) que, por conseguinte, não houve interrupção do prazo recursal, tornando intempestiva a apelação interposta posteriormente.

Em suas razões recursais (ID 34311992), o Embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão, porquanto não houve manifestação expressa acerca do pedido de condenação do Embargado por litigância de má-fé, formulado anteriormente nas contrarrazões; (
ii
) que a conduta da parte adversa caracteriza abuso do direito de recorrer, com interposição de recursos protelatórios; (
iii
) que o art. 1.026, §2º, do CPC autoriza a aplicação de multa em tais hipóteses; e (
iv
) requer o acolhimento dos embargos, sem efeitos infringentes, para suprir a omissão e condenar o Embargado por litigância de má-fé .

Em contrarrazões (ID 34631268), o Embargado aduz, em síntese: (i) inexistência de omissão, porquanto a matéria suscitada não demandaria enfrentamento específico; (
ii
) improcedência da alegação de litigância de má-fé, afirmando que os recursos interpostos possuem fundamento jurídico e não caráter protelatório; (
iii
) que o próprio Embargante incorre em tentativa de rediscussão do mérito sob o pretexto de integração do julgado; e (
iv
) pugna pela rejeição dos embargos, com eventual aplicação de multa por caráter protelatório .

É o relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se a verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de condenação por litigância de má-fé; e (
ii
) se estão presentes os requisitos legais para eventual aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

DO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a:

“I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A doutrina é uníssona ao afirmar que os embargos de declaração
se destinam
à integração do julgado, não à sua rediscussão.
Fredie
Didier Jr. leciona que “a omissão ocorre quando o órgão jurisdicional deixa de apreciar questão relevante, suscitada e necessária à solução da controvérsia”.

No caso concreto, verifica-se que o Embargante aponta omissão quanto ao pedido de condenação do Embargado por litigância de má-fé, o qual teria sido formulado anteriormente.

Todavia, ao analisar detidamente o acórdão embargado, observa-se que a controvérsia enfrentada pelo Colegiado se restringiu à tempestividade dos recursos interpostos, especialmente diante da duplicidade de intimações eletrônicas e da aplicação da Lei nº 11.419/2006.

Assim, a eventual ausência de manifestação expressa sobre pedido acessório de aplicação de multa por litigância de má-fé não configura, por si só, omissão relevante, quando tal providência não se mostra imprescindível à solução da controvérsia principal.

Portanto, não se vislumbra omissão propriamente dita, mas mero inconformismo da parte embargante com a ausência de acolhimento de pretensão acessória.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DO CARÁTER PROTELATÓRIO

Ainda que se admitisse a análise do pedido, verifica-se que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos necessários à configuração da litigância de má-fé.

O art. 80 do CPC dispõe:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

A aplicação de penalidade por má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo processual, não sendo suficiente a mera interposição de recursos ou a insistência em teses jurídicas posteriormente rejeitadas.

No caso sob exame, observa-se que a parte embargada buscou discutir a tempestividade recursal, inclusive com base em interpretação acerca da contagem de prazo a partir do DJEN, tese que, embora rejeitada, encontra respaldo em debate jurisprudencial recente, não podendo ser considerada, de plano, manifestamente infundada.

Conforme destacado nas contrarrazões, “a simples coincidência de parte dos argumentos não dá azo ao alegado abuso de recorrer”.

Logo, não se verifica conduta temerária ou abuso do direito de recorrer aptos a justificar a aplicação da sanção pretendida.

DO ART. 1.026, §2º, DO CPC

O dispositivo invocado pelo Embargante estabelece:

“Art. 1.026, §2º. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Entretanto, a aplicação da multa exige a
manifesta intenção protelatória
, o que não se evidencia no presente caso, seja na conduta da parte embargada anteriormente, seja no próprio contexto recursal.

Diante de todo o exposto, conclui-se que: (i) não há omissão relevante no acórdão embargado, porquanto a questão suscitada não era essencial ao deslinde da controvérsia; (
ii
) inexiste comprovação de litigância de má-fé por parte do embargado; e (
iii
) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É
o
voto.

Belém,
0
6
de
abril
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 13/04/2026